Tribunal: TJDFT
Processo: 0739403-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0739403-94.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MARLUCIA DE ASSIS AZEVEDO DA GAMA PACIENTE: GEOVANNE AZEVEDO DA GAMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Tendo em vista que o presente habeas corpus possui o mesmo objeto do HCCrim 0739066-08.2022.8.07.0000, distribuído em 17/11/2022, faculto à Impetrante manifestar-se sobre seu interesse processual, diante da evidente duplicidade verificada. Prazo de 5 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator